Tribunal: TJMT
Processo: 0001440-74.2015.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001440-74.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROQUE PICCINI - CPF: 408.274.709-59 (APELADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - MULTA AMBIENTAL - TERMO INICIAL - TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO RESP 1.115.078/RS, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC E SÚMULA 467/STJ – VALOR DOS HONORÁRIOS RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - De acordo com entendimento fixado no STJ no âmbito do regime dos recursos repetitivos, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito. (REsp 1.115.078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.4.2010).

2 - Diante da pacificação da matéria, o STJ editou a Súmula 467 sobre o tema: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental".

3 – Verificando-se que os honorários foram fixados nos termos do
artigo 85, § 3°, II, do CPC, em patamar razoável, não há que se falar em redução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação e Reexame Necessário interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos da Ação Ordinária n.° 22064-73.2015.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, ora apelado, e reconheceu a prescrição da pretensão executória referente ao débito originado do Auto de Infração n.o 44.406.

Em suas razões recursais, o apelante alega, que o cômputo da prescrição para cobrança de crédito oriundo de multa ambiental, só tem início após o final do procedimento administrativo sancionador.

Em outro ponto, sustenta que no caso houve interposição de recurso administrativo (intempestivo), o que teria o condão de suspender o prazo prescricional para cobrança da multa, porquanto ainda não encerrado o contencioso administrativo, aduzindo que o momento de conclusão do procedimento administrativo não é do encerramento do prazo para o recurso (29/09/2009), mas sim a data de identificação do apelado sobre o não recebimento do recurso administrativo, com notificação para o pagamento (17/10/2013).

O Estado também se insurge contra o valor fixado a título de honorários advocatícios, pugnando pela redução.

Por fim, requer seja conhecida e provida a apelação, a fim de reformar a sentença recorrida (Ids. 4870425 e 4870426).

O apelado apresentou contrarrazões rebatendo todos os argumentos alegados pelo Estado de Mato Grosso (Id. 4870428).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id n. 92217452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão debatida diz respeito à prescrição da pretensão executiva da Fazenda Pública sobre crédito oriundo de multa ambiental. Assunto já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, inclusive na modalidade de recursos repetitivos e, ainda sumulado.

Sobre o prazo quinquenal, dúvida não há, pois em se tratando de crédito fiscal de dívida não tributária decorrente de multa por infração ambiental, é aplicável a prescrição quinquenal prevista no art. 1o, do Decreto no 20.910/32, conforme assentado pelo STJ no julgamento do REsp. no 1.112.577/SP sob o rito do art. 543-C do CPC/73.

A discussão do Estado apelante é com relação ao cômputo inicial do prazo, porquanto, embora admita que é do encerramento do processo administrativo, argumenta que este só teria se encerrado, após a ciência do devedor, aqui apelado, de que seu recurso administrativo estava intempestivo.

Com efeito, foi e
ditada a Súmula 467 do STJ, publicada no DJe de 25/10/2010, prevendo que “
prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MULTA AMBIENTAL. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO RESP 1.115.078/RS, SOB O REGIME DO ART.

543-C DO CPC E SÚMULA 467/STJ.

1. Trata-se de Recurso Especial contra acórdão que considerou a data da infração como termo inicial de contagem do prazo quinquenal da prescrição da pretensão executória de multa ambienal.

2.
De acordo com entendimento fixado no STJ no âmbito do regime dos recursos repetitivos, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito. (REsp 1.115.078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.4.2010).

3. Diante da pacificação da matéria, o STJ editou a Súmula 467 sobre o tema: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental".

4. Não fixada no acórdão recorrido a data do término do processo administrativo, devem os autos retornar ao Tribunal de origem para, diante das premissas jurídicas aqui fixadas, averiguar a ocorrência de prescrição.

5. Recurso Especial provido.

(REsp 1275014/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 09/05/2013) (destaquei).

No caso,
a Decisão Administrativa n. 840/SPA/SEMA/2008,
que homologou o Auto de Infração n. 44.406 foi referendada pela Autoridade Administrativa em 10 de julho de 2008, sendo o autuado cientificado por meio de sua Advogada constituída nos autos, realizando carga do processo em 4 de setembro de 2009
(fl. 60).

Outrossim, também houve a cientificação do autuado por meio do envio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo o AR acostado no processo administrativo em 2 de dezembro de 2009 (fl. 61).

O despacho acostado à fl. 70v, informa que o recurso administrativo interposto pelo autuado em 30 de julho de 2010 – protocolo n. 578.560/2010 – foi apresentado fora do prazo legal, motivo pelo qual foram encaminhados os autos à Coordenadoria de Arrecadação, para certificar se, naquele momento, o autuado, já havia realizado o pagamento da multa imposta. Em razão do seu não pagamento, o débito foi inscrito em dívida ativa em 31 de julho de 2015, conforme certidão da dívida ativa acostado à fl. 168.

Assim, conforme asseverou o douto magistrado sentenciante, considerando que o recurso administrativo interposto foi apresentado fora do prazo legal
, a data que deve ser compreendida como sendo a data do término do processo administrativo é, de fato, 29 de setembro de 2009, data em que se deu o trânsito em julgado da decisão administrativa n. 840/SPAISEMA/2008, que homologou o Auto de Infração n. 44.406
, referendada pela Autoridade Administrativa, tornando o crédito exigível pela Fazenda Pública.

Assim, uma vez que entre a data do trânsito em julgado do referendo da decisão administrativa que homologou o auto de infração – em 29/09/2009, e a sua inscrição em dívida ativa – em 31/07/2015, transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, contados do término do processo administrativo, conforme Súmula 467 do STJ, e, ainda, inexistindo causa interruptiva da prescrição, no período é inconteste a ocorrência da prescrição.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte, senão, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO N. 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– RECURSO PROVIDO.

1.
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).
2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/32. 3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e
enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 0000610-74.2016.8.11.0082, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).
2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata.

4. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
. (N.U 0002822-34.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)

O outro ponto de insurgência do apelante diz respeito ao valor fixado a título de honorários advocatícios, alegando que foram fixados em patamar exorbitante e desproporcional, o que implica em enriquecimento sem causa às custas do Estado.

Entretanto, da análise dos autos, verifico que os honorários advocatícios foram arbitrados de acordo com a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelos procuradores do Apelado, que atuaram no presente feito.

Como é cediço, de acordo com o artigo 85, § 3°, II, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2°, atenderá ao mínimo de 08 (oito) e ao máximo de 10 (dez) por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos e até 2.000 (dois mil) salários mínimos

No caso em voga, observa-se que o proveito econômico obtido nos autos é de R$ 243.000,00 (duzentos e quarenta e três mil reais), valor da multa.

Assim, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) nem de longe se mostra exacerbado, não havendo que se falar, então, em redução.

Assim, uma vez que a sentença recorrida fez cobro ao comando legal normativo e está em sintonia com a jurisprudência, deve permanecer intacta.

Isso posto, com consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021